Tribunal: STF
Processo: Rcl 42255
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Outdoor Importação e Exportação Ltda. afirma haver o Juízo da Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP, no processo nº 0011634-55.2016.5.15.0077, inobservado o decidido, pelo ministro Gilmar Mendes, na medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade nº 59.
    Narra figurar em ação trabalhista ajuizada por José Vanderlei da Silva, cujo pedido foi declarado parcialmente procedente, estipulada, em relação aos valores devidos, correção monetária a partir da Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas e considerado o verbete nº 381 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Interposto recurso ordinário, no qual pretendida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a definição do fator de atualização acabou diferida para a fase de execução. Nessa etapa, foi postulada a incidência da Taxa Referencial – TR ou a suspensão do processo na origem, sem êxito, surgindo o descompasso.
    Sustenta inobservada a liminar deferida na ação declaratória de constitucionalidade nº 59, mediante a qual determinada a paralisação da tramitação dos processos a versarem o disposto nos artigos 879, § 7º, 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e 39, cabeça e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Discorre sobre dificuldades financeiras enfrentadas.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a sustação dos efeitos do ato impugnado e da execução. Busca a cassação do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 27 de julho de 2020, implementou a tutela de urgência, suspendendo o processo na origem ante o assentado pelo ministro Gilmar Mendes nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    O Juízo, em informações, relata o histórico processual. Ressalta a correção da medida acauteladora deferida na ação declaratória de nº 59, no que suspenso o curso apenas para elucidar a forma de cálculo, sem prejuízo no tocante a parcela incontroversa. Esclarece cumprida a liminar implementada por Vossa Excelência. 
    José Vanderlei da Silva, em contestação, frisa que, em virtude da natureza alimentar do crédito, as execuções devem ter regular tramitação, considerado o valor incontroverso. Requer a continuidade do processo, com a satisfação das quantias a partir de apuração levando em conta a Taxa Referencial.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Afirma adotado, pelo Juízo, óptica harmônica com a firmada no processo revelador do controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito do qual, a par de determinada a atualização dos valores com base na Taxa Referencial, ressalvou-se, na ocasião do julgamento do mérito, o pagamento de diferenças. Postula a cassação da tutela de urgência.
    2. O Pleno, na Sessão ocorrida em 18 de dezembro de 2020, ao apreciar as ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017. Assentou a pertinência, até superveniente legislação, relativamente à recomposição de créditos e depósitos recursais na Justiça do Trabalho, dos índices de correção monetária e juros da mora estipulados para as condenações cíveis em geral, ou seja, na fase pré-judicial, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e, a partir da citação, a taxa Selic – artigo 406 do Código Civil. Ao modular a eficácia do pronunciamento, reconheceu válidos pagamentos realizados e afastou do alcance da decisão atos cobertos pela coisa julgada nos quais observados índices diferentes.
    Constata-se a adoção de entendimento consentâneo com o firmado nos processos objetivos. Confiram trecho do ato:
    [...]
    Apresente cálculos observando os critérios estabelecidos no despacho, a exceção dos índices correção monetária. Observe-se, neste particular, índice fixado pela TR, observando o juízo que, no julgamento final das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 58 da Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, remanescendo entendimento do cabimento de IPCA como indexador, serão refeitos cálculos com este índice e executada diferença. 
    […]
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator